Tribunal: TJMT
Processo: 1007171-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007171-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
-

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.

A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88.

A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar
na
nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
Inteligência do art. 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade questionando
a taxa
Selic
, juros
e capitalização dos juros utilizados nos cálculos.
Ocorre que essa
matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção.

Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação
probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução.

Sendo a exceção de
pré
-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto
por
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI
, contra decisão interlocutória proferida (ID
207126162
) pelo Juízo da Primeira Vara
da Comarca de
Nova Mutum
-MT

que
,

na Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida por

BANCO BRADESCO S.A.
,
autos de origem n.º 1003349-15.2021.8.11.0086,

n
ão conheceu da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora apelante, nos seguintes termos
:

[...]

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO da Exceção de
Pré
-Executividade proposta por
Deonízio
Demétrio
Ternoski
em desfavor de Banco Bradesco S.A., tendo em vista que as matérias arguidas não são passíveis de análise em sede de exceção de
pré
-executividade
.

Intime-se o Exequente para que dê andamento ao feito, no prazo de

15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento provisório até posterior peticionamento, independente de nova intimação, nos termos do art. 921, III, do CPC.

[...]

[Grifos

nossos e do original
]

O agravante, e
m
suas
razões recursais
(ID
207124184)
,
invoca a seguinte
preliminar
:

Nulidade da decisão agravada: decisão padronizada que viola o art. 489, § 1º,

III,
I
V e VI
, do Código de Processo Civil

No
mérito
, o agravante
sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Iliquidez do título executivo extrajudicial, inexigibilidade de cártulas
,
ilegalidade da capitalização
e de encargos contratuais e
inexistência de mora

A

instituição financeira agravada, por sua vez,
apresenta

contraminuta
(ID
211241189
)
na qual sustenta a
seguinte

preliminar
:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito,
a parte agravada
rebate as alegações do agravante.

Recurso tempestivo

e preparo recolhido,
conforme certidão de ID
208191683
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara
,

Reitero
que
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento
tem por escopo

decisão interlocutória
proferida (ID 207126162) pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela parte apelada, nos autos de origem n.º 1003349-15.2021.8.11.0086, não conheceu da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora apelante, por entender que as matérias arguidas pelo recorrente não seriam passíveis de análise em sede da referida exceção.

A seguir,
primeiramente
passo ao exame da
preliminar de mérito suscitada
pela parte agravada, por ser prejudicial ao conhecimento deste recurso.

1. Preliminar suscitada pela instituição financeira agravada: ausência de dialeticidade recursal

A parte agravada sustenta que não foi observada a dialeticidade recursal, pois o agravante apenas faz argumentações genéricas, sem apresentar fundamentação jurídica para justificar a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.
Rejeito a preliminar suscitada pela recorrida
, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na
decisão interlocutória fustigada, não se tratando de mera reprodução da peça de exceção de
pré
-executividade.

Em sequência, passo ao exame da preliminar suscitada pelo agravante.

2
. Preliminar suscitada pelo agravante: nulidade da decisão agravada - decisão padronizada que viola o art. 489, § 1º, III, IV e VI, do Código de Processo Civil

O agravante sustenta que a decisão agravada é padronizada, com fundamentos genéricos
que não enfrentam e nem indicam os fundamentos aportados, pelo Executado/Agravante, na exceção de
pré
-executividade.

Desse modo, assevera que a decisão seria nula, por não observar o teor do art. 489, § 1º, incisos III,
IV e VI,
do Código de Processo Civil
.

Pois bem.
Consoante sabido, de acordo com a jurisprudência do Supremo, “
A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/8
8
.” (STF - Segunda Turma, HC 105349
AgR
, Relator(a): AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, Proc. eletr. DJe-032
divulg
. 16/02/2011 public. 17/02/2011)

Ora, em relação à decisão agravada, verifica-se que o Juízo a quo fundamento
u
o não conhecimento da exceção de
pré
-executividade, sob a tese de que as matéria
s
arguidas pelo executado-agravante
não seriam de ordem pública,
o que demonstra a indevida utilização do instrumento como substitutivo dos embargos à execução, vejamos:

[...]

No caso dos autos, a parte Excipiente manifestou-se alegando que alguns dos encargos cobrados pelo exequente são indevidos, argumentando que isso deveria resultar na extinção da execução.

No entanto, observa-se que o Executado/Excipiente está tentando utilizar a exceção de
pré
-executividade como substituta dos embargos à execução, o que não é admissível. Estas medidas defensivas não são equivalentes, sendo que a exceção de
pré
-
executividade deve ser utilizada apenas para debater questões de ordem pública, que são passíveis de conhecimento de ofício, enquanto as demais questões defensivas devem ser apresentadas por meio dos embargos à execução, os quais possuem natureza de ação autônoma.

Ou seja, a alegação do Excipiente de que está sendo cobrado encargos supostamente ilegais e abusivos são objeto, na realidade, de embargos à execução, o qual demanda dilação probatória. Logo, vê-se que o Excipiente opôs peça defensiva inadequada para a análise de suas alegações, contrariando a súmula 381 do STJ.

Neste sentido, é o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. I - A exceção de
pré
-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de garantia do juízo e em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício (condições e pressupostos processuais da ação ou manifesto excesso de execução) e que prescindam de dilação probatória, devendo ser o vício ou a nulidade apontada evidente e flagrante. II- O excesso de execução por suposta cobrança excessiva de juros e encargos contratuais deve ser alegado em embargos à execução, vez que não se trata de manifesta irregularidade e demanda dilação probatória para aferição do valor correto (art. 917, III, § 2º, I, II, CPC). (TJ-MG - AI: 10000212717573001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022) Portanto, não há que se falar em extinção da execução.

[...]
(ID 207126162)

Desse modo,
rejeito a preliminar do agravante
, pois as controvérsias abarcadas pela decisão recorrida tiveram soluções suficientemente motivadas, não padecendo de qualquer vício de nulidade.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pelo agravante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara,

Iliquidez do título executivo extrajudicial, inexigibilidade de cártulas, ilegalidade da capitalização e de encargos contratuais e inexistência de mora

O agravante sustenta que
, como está apontando, na exceção de
pré
-executividade, a ilegalidade na taxa dos juros exigidas pelo Banco agravado (taxa S
elic com juros
e capitalização diária sem indicação da taxa),

o recorrente estaria
tratando da

liquidez, condi
ção essencial
para o manejo da ação de execução.

Aduz, ainda, que é requisito essencial para que o credor possa promover a execução, a ocorrência do inadimplemento do devedor, o qual decorre da mora.

Assim, com fulcro no art. 396, do Código Civil, assevera que não praticou comportamento culposo que lhe pode ser imputável, não havendo que se falar de mora.

Em sequência, novamente destaca que sustenta a ilegalidade da cumulação da Taxa S
elic
com os juros contratados.

Assevera, também, que a capitalização diária
dos juros
, sem indicação da taxa diária, seria ilegal.

Aduz, também, ofensa às normas cogentes de ordem pública, que regem o crédito rural, quais sejam
, a v
iolação ao art. 14, da Lei n.º 4.829/1964, e
ao art. 5º, do Decreto-Lei n.º 167/67,
uma vez que a capitalização diária de juros, para o período de normalidade, deveria estar expressamente prevista pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim, o agravante assevera que, em razão d
as cédulas de crédito rural executadas

não indicarem a referida autorização do Conselho Monetário Nacional
,
para cobrança da cap
italização diária de juros, e muito menos o Banco agravado
demonstrar
a referida autorização,
a mora estaria descaracterizada.

Alega, também, que sem a informação da taxa diária da capitalização, violaria do dever de informação previsto nos
arts
. 4º, 6º, III, 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que há de se aplicar a tese fixada, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, qual seja: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
”

Pois bem.
O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão
interlocutória
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade proposta pelo ora agravante.

Inicialmente, ressalta-se que a exceção de
pré
-executividade constitui
via excepcional
, que deve ser admitida apenas quando
a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva.

2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário.

3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.

4. "
É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente
às matérias conhecível
de ofício, que não demandem dilação probatória"

(
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016)
[Grifo nosso]

Isso porque, a
exceção de
pré
-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor.

Ocorre
que
as insurgências
,
concernentes

à taxa
S
elic, juros,
capitalização, reajuste e índices, a serem utilizados na elaboração dos cálculos
,
não acarreta a inexigibilidade do título executivo.

A aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos e dos índices incidentes em cada período, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de
pré
-executividade.

Assim, a exceção de
pré
-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo.

Dess
e modo
, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução.

O excesso de execução, por sua vez, é matéria de defesa do executado, e não questão de ordem pública,
pois deve
ser deduzida em oportunos embargos à execução.

Ressalta-se que o
referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo,
in
verbis
:

Art. 803. É nula a execução se:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II -
o
executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
.
[Grifo nosso]

No mesmo
sentido
, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ÍNDICES – REAJUSTES -EXCESSO DE PENHORA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional
, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar
na
nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade questionando os índices de reajustes e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção
.

Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução
.

Sendo a exceção de
pré
-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou.

(N.U 1029399-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

Portanto, tem-se que a questão em debate, de suposto excesso de execução, não comporta exame em sede de exceção de
pré
-executividade, isso porque, c
onforme asseverado
, as questões s
uscitadas
dependem de dilação probatória, de modo que devem ser debatidas por via processual mais ampla.

Assim,
impõe-se a manutenção a decisão hostilizada
.

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024